Tribunal: TJMT
Processo: 1030112-28.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030112-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VANESSA SANTOS EREGIPE - CPF: 053.213.851-14 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA de SEGURO DPVAT –
CERCEAMENTO DE DEFESA – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ATENDIMENTO NO HOSPITAL – REJEITADA –
Reembolso de Despesas Médicas (DAMS) –
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O DANO CAUSADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

– APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO § 8º DO ARTIGO 85 DO CPC SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, já que tal prova não compete ao juízo.

Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030112-28.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

VANESSA SANTOS EREGIPE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório

ajuizada por
VANESSA SANTOS EREGIPE
, que julgou procedente a presente demanda, com base no artigo 487, I, do CPC, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$200
,00 (duzentos reais)
à autora, a título de restituição das despesas médicas hospitalares, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais)
nos termos do art. 85, § 8º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

Irresignada, a apelante aponta, em suas razões recursais, cerceamento de defesa, ante o pedido de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, tendo em vista que foram identificadas algumas irregularidades com relação à documentação médica do referido nosocômio, razão pela qual requer seja anulada a sentença, com o retorno dos autos a primeira instância, para determinar expedição de ofícios ao referido hospital a fim de confirmar a passagem da mesma na data do acidente.

No mérito, alega que na hipótese vertente não há dúvidas de que o conjunto probatório é insuficiente à caracterização do nexo de causalidade, porquanto não há um resquício de prova no sentido de demonstrar que as lesões sofridas ao autor, realmente, foram decorrentes de acidente de trânsito.

A companhia apelante insurge-se também alegando ter havido irregularidade na distribuição dos ônus sucumbenciais em face da sua sucumbência mínima, sendo que a parte recorrida sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais.

Assevera a existência de equívoco no estabelecimento da verba honorária em afronta ao artigo 85, § 2º do CPC, regra geral de obediência obrigatória, devendo ser seguida a ordem vocacional trazida no referido diploma.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, sobretudo porque a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, em face da inexistência de nexo causal entre o acidente noticiado e a suposta invalidez dele decorrente, assegurando a exoneração do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários e, alternativamente, que a verba honorária seja fixada entre 10% e 20% do valor da condenação (Id. 72529971).

A apelada ofertou as contrarrazões rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios (Id. 72529975).

O preparo foi recolhido, consoante Id. 73229474.

Ao verificar a ausência do prévio requerimento administrativo, a parte ora apelada foi intimada para se manifestar,
sob pena de extinção da ação, cuja providência foi atendida, por meio do protocolo eletrônico do processo administrativo acostado no id 80615474.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que a demanda foi ajuizada pelo apelado, com o objetivo de receber indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito, ocorrido em
23/03/2020
.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau, de acordo com a orientação jurisprudencial e aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida), julgou procedente a presente demanda, com base no artigo 487, I, do CPC, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$200
,00 (duzentos reais)
à autora, a título de restituição das despesas médicas hospitalares, além da responsabilidade de arcar integralmente com o ônus da sucumbência, sobrevindo o presente recurso.

Desde já, adianto que preliminar de cerceamento de defesa não deve prosperar. Explico:

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 370, do CPC/15.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

No caso em tela, a douta magistrada singular, ao proferir sentença, bem concluiu pela desnecessidade de expedição de ofício na forma pretendida, pois formou sua convicção no sentido de que a parte autora demonstrou ter sofrido o acidente automobilístico que resultou invalidez permanente, conforme documentos que acompanharam a inicial como a declaração de ocorrência n. 1064/2019, impressão do prontuário e o laudo pericial (id. 81882032 e 81881556), tendo fundamentado as suas razões de decidir.

Ademais, não compete ao juízo diligenciar junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de obter informações acerca do atendimento médico realizado pela parte apelada
,
pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O INSS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE DO SEGURADO – PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos.

A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora
.”(N.U 1013756-43.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020
)

Desta feita,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, e passo, desde logo, à análise do mérito.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança em desfavor da seguradora, ora apelante, em razão do acidente de trânsito ocorrido em
23/03/2020
, conforme atesta a Boletim de Ocorrência nº 2020.115972 (id. 72529499), notas fiscais de despesas médicas e hospitalares (id. 72529957), impressão de prontuário do Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande (id. 72529953) e receituário da unidade de pronto atendimento (id. 72529955).

Em análise aos documentos colacionados nos ids. 61980955 e 61980956, tem-se que razão não assiste à apelante/seguradora, uma vez que é totalmente perceptível que os valores ali despendidos são referentes ao tratamento médico do autor em decorrência do evento danoso ocorrido.

Ademais, a seguradora apelante, ao impugnar os documentos apresentados, atraiu para si o ônus de demonstrar que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o acidente, o que não ocorreu, pois se limitou a fazer alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer contraprova capaz de infirmar o direito do autor.

Desse modo, uma vez comprovado que a causa de pedir está diretamente relacionada ao acidente de trânsito, correta a sentença que condenou a apelante ao disposto no art. 3º, inciso III, c/c §§ 2º e 3º da Lei nº 6.194/74, que estabelece:

“Art. 3º -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

[...]

§ 2
o
Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do
caput

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

§ 3
o
As despesas de que trata o § 2
o
deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.”

A propósito, sobre o assunto esta colenda Câmara já se pronunciou,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –

DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – RELAÇÃO COM O ACIDENTE – COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos a relação entre os gastos despendidos pela vítima com o tratamento médico e o acidente, o reembolso é devido, nos termos do que dispõe a Lei nº 6.194/74.”
(N.U 1000364-53.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos a relação entre os gastos despendidos pela vítima com o tratamento médico e o acidente de trânsito, o reembolso é devido, nos termos do que dispõe a Lei nº 6.194/74. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.”
(N.U 1001126-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

No que tange a verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem, de fato, ser suportadas
apenas
pela apelante, já que o simples fato da indenização pleiteada ser menor daquela pretendida pela parte interessada não acarreta em sucumbência recíproca, pelo que a sentença não merece qualquer reforma no ponto.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA
– CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.

Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”
.
(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Outrossim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, ao passo que o apelado, em contrarrazões, pede pela sua majoração.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$200,00
(duzentos reais)
, resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), fixados de forma equitativa, é apropriado ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE
– PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(TJMT Apelação Cível 0033416-28.2015.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – VALOR MANTIDO
– HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários

anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 1007016-52.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021